Tribunal: TJDFT
Processo: 0766371-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0766371-50.2021.8.07.0016 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SENIVALDO MACHADO DE MORAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. REVISÃO. CONTRATO. MÚTUO. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. MÁ-FÉ. IRREGULARIDADE RECURSAL. REJEITADAS. ENTIDADE FECHADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. SÚMULA 563/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ILEGALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO EQUIPARÁVEL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUTOR/APELADO. OCORRÊNCIA. 1. Ausente comprovação dos elementos previstos no artigo 337, §§ 1° e 3°, do Código de Processo Civil, é incabível a declaração de litispendência. 2. Ausente a comprovação de litigância de má-fé ou de irregularidade recursal, é incabível a condenação na multa do artigo 81 do Código de Processo Civil, bem como não se impossibilita o conhecimento do recurso, que respeitou a dialeticidade recursal. 3. As entidades fechadas de previdência privada não comercializam os seus benefícios ao público em geral nem os distribuem no mercado de consumo, não podendo, por isso mesmo, ser enquadradas no conceito legal de fornecedor. 4. Nos termos da súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício e entidade de previdência complementar fechada, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial. 5. O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de distinção entre as entidades abertas e fechadas de previdência privada, conferindo apenas às primeiras a natureza equiparada à instituição financeira, com incidência do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, as entidades de previdência complementar privada fechada não integram o Sistema Financeiro Nacional por não operarem no mercado como as entidades abertas, que visam precipuamente a obtenção de lucros. 7. Por não se equiparar à instituição financeira, não há a possibilidade de capitalização mensal de juros aos contratos entabulados entre as partes. 8. No caso de o apelado/autor ter êxito no cerne da demanda referente à declaração de ilegalidade da taxa dos juros remuneratórios pactuados no empréstimo, o indeferimento dos demais pedidos não afasta a existência de sucumbência mínima. 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 171, 188, inciso I, e 360, todos do Código Civil, sustentando que o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, caracteriza-se como novação de dívida, de modo que a cláusula referente a aplicação dos encargos moratórios, em caso de descumprimento do acordo pelo recorrido, deve ser considerada válida, pois manifestada sem vícios de vontade por erro, dolo, coação, lesão ou fraude; b) artigos 85, §2o, e 86, ambos do CPC, pugnando pela redistribuição dos ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 171, 188, inciso I, e 360, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Incide, de igual modo, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ sobre a suposta ofensa aos artigos 85, §2o, e 86, ambos do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a redistribuição dos ônus sucumbenciais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030